Tribunal: STF
Processo: AI 633389
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA
   COSNTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A exigência do
   art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão
   exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador
   informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento,
   tal como ocorreu.
II- A alegada violação ao art. 5º, LV, da
   Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
III - Agravo regimental improvido.